Tribunal: TJMT
Processo: 1010268-95.2023.8.11.0006
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010268-95.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Competência, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SEBASTIAO VARDIRIO DA CRUZ SILVA - CPF: 103.513.611-20 (APELANTE), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0184-81 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – ORDEM PARA QUE A INICIAL FOSSE COMPLETADA – AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO DO PROBLEMA NA ESFERA EXTRAJUDICIAL – PRECEDENTES DO STJ – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Diante da atual realidade da jurídico-contratual bancária, e considerando a hodierna hermenêutica pacificada no STJ, para que o consumidor bancário demonstre efetivo interesse de agir na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual (empréstimo pessoal, crédito consignado, etc.), deve, primeiro, tentar a solução na via administrativa. 2 - Não há falar em óbice ao acesso no Poder Judiciário, como alegado no recurso. Antes de tudo, é preciso analisar a questão de modo global, com o fim de evitar o abarrotamento de pedidos similares sem que, ao menos, as partes tenham tentado a solução administrativamente. 3 – (...) 4- Louvável a postura do Juiz da instância singela em exigir da parte a comprovação prévia da resistência do Banco como condição de procedibilidade da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, não sendo o caso de formalismo exacerbado. (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - RAC N.U 1000839-12.2020.8.11.0006, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SEBASTIAO VARDIRIO DA CRUZ SILVA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da ação “
Obrigação de Fazer C/C Reparação de Danos Materiais e Morais
”

(Proc. nº 1010268-95.2023.8.11.0006), ajuizada pelo apelante contra BANCO DO BRASIL SA, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por entender que “
determinada a emenda da inicial para comprovar a existência de pretensão resistida (lide) a parte autora não cumpriu a determinação e pugnou pelo recebimento da ação na forma em que se encontra
” (cf. Id. n.
202422845)

O apelante sustenta que “s
egundo o princípio constitucional da garantia de acesso à Justiça, o esgotamento da via administrativa não é requisito para o ajuizamento de demanda judicial, sendo descabida a exigência da demonstração da pretensão resistida
”.

Defende que “
ainda de comezinho entendimento que as grandes empresas, quando descobrem a existência de erro interno, não formalizam qualquer documento aos consumidores, justamente para dificultar a produção de provas materiais para subsidiar ações judiciais”
e que
“não se mostra razoável exigir que o consumidor busque a solução administrativa quando essa sequer foi ofertada”

Pede, pois, o provimento do recurso para que seja cassada a sentença e determinado o retorno dos autos para o seu regular processamento (cf. Id. n.
202422847).

Ausente contrarrazões à falta de angularização do feito.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, diante de indícios de hipossuficiência econômica, conforme holerites de IDs nº 207276699, 207278150 e 207278152,
defiro
ao apelante, apenas quanto ao preparo deste recurso, as benesses da gratuidade de justiça.

Quanto ao mérito, a r. sentença extingui o feito sob os seguintes fundamentos:

Trata-se AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por SEBASTIÃO VARDIRIO DA CRUZ SILVA contra o BANCO DO BRASIL SA, todos qualificados na petição inicial.

Determinada a emenda da inicial para comprovar a existência de pretensão resistida (lide), a parte autora não cumpriu a determinação e pugnou pelo recebimento da ação na forma em que se encontra (id. 137024281).

(...)

Em análise detida do feito, extrai-se que a parte autora não atendeu ao chamamento processual, a fim de explicitar a existência de pretensão resistida, tudo levando a crer que a instituição financeira nem ao menos tem conhecimento da questão sub judicie.

É de se destacar que o suprimento deste pressuposto poderia ser facilmente conseguido através de uma chamada telefônica juntada aos autos, acesso ao site consumidor.gov, e-mail, entre outros meios virtuais à disposição do autor.

Deste modo, após ser devidamente intimada para sanar o defeito processual, a autora quedou-se inerte, tratando-se, assim, do caso de indeferimento da petição inicial por carência das condições da ação, pois que ausente o interesse de agir (art. 330, III do CPC).

(...)

Isso posto e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Nos termos do art. 485, I c/c art. 321, parágrafo único e 330, III, todos do Código de Processo Civil, INDEFERIR A INICIAL e, via de consequência,
JULGAR EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
;

No caso, embora o autor/apelante defenda a extinção prematura do feito, tinha o dever de demonstrar a verdadeira utilidade-adequação da lide com a juntada de provas da pretensão resistida antes da propositura da ação.

Ocorre que, o eg. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.349.453/MS, sob o rito dos recursos repetitivos e cuja controvérsia se circunscreveu à verificação da existência, ou não, de interesse de agir da parte para o ajuizamento da ação de exibição de documentos visando a obtenção de extratos ou outros documentos bancários, pacificou o entendimento no sentido de que, compete à parte que alega demonstrar o prévio pedido à instituição financeira, seguido do pagamento de tarifas administrativas, já que, na maioria dos casos, a solução é dada sem a interferência do Judiciário.

No julgado supracitado, o STJ firmou tese de que “
1. A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária
”. (REsp 1.349.453 – MS (2012/0218955-5) – Rel. Min. Luis Felipe Salomão – julgado em 10/12/2014 destaquei); partindo dessa premissa, entendo que referido posicionamento deve ser aplicado na hipótese dos autos, ou seja, é dever da parte autora comprovar o prévio requerimento administrativo junto à instituição bancária ré alegando o desconhecimento da origem do negócio jurídico questionado, como requisito imprescindível ao ajuizamento de ação declaratória, porque não se trata da necessidade do exaurimento da via administrativa, mas sim de encontrar a resistência à pretensão, caso contrário, não haverá lesão ou ameaça a ser apreciada pelo Poder Judiciário, sendo, portanto, lícito ao juiz determinar que a parte autora comprove ter realizado tentativa de solução extrajudicial, sob pena de indeferimento da inicial, por falta de interesse de agir (art. 330, III, do CPC/15).

Deste modo, apesar do autor informar que “
no momento que os servidores se deslocam ao Banco do Brasil para fazer os saques dos valores, tem a informação dos seus funcionários que não tem nada a sacar, fazendo com que os aposentados voltem para suas casas em qualquer valor daquele que tem direito”,
não há comprovação da tentativa prévia de solucionar o conflito na esfera administrativa.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA COMPROVAR A PRETENSÃO RESISTIDA (...). O interesse processual decorre da necessidade de intervenção do Judiciário para a solução do conflito ou satisfação da pretensão deduzida na inicial. (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA - RAI N.U 1011722-70.2019.8.11.0000, Julgado em 30/10/2019, Publicado no DJE 06/11/2019).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERAÇÃO BANCÁRIA – ALEGADO DESCONHECIMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EMENDA NÃO SATISFEITA PELA PARTE DEMANDANTE – NECESSIDADE DE PROVA DA PRETENSÃO RESISTIDA – AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO DO PROBLEMA NA ESFERA EXTRAJUDICIAL – REQUISITO IMPRESCINDÍVEL À PROCEDIBILIDADE DA DEMANDA – POSICIONAMENTO MODERNO E ATUAL DO STJ NO MESMO SENTIDO – SENTENÇA INDEFERITÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Diante da atual realidade da jurídico-contratual bancária, e considerando a hodierna hermenêutica pacificada no STJ, para que o consumidor bancário demonstre efetivo interesse de agir na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual (empréstimo pessoal, crédito consignado, etc.), deve, primeiro, tentar a solução na via administrativa. 2 - Não há falar em óbice ao acesso no Poder Judiciário, como alegado no recurso. Antes de tudo, é preciso analisar a questão de modo global, com o fim de evitar o abarrotamento de pedidos similares sem que, ao menos, as partes tenham tentado a solução administrativamente. 3 – Na espécie, a parte demandante alega a ausência de relação jurídica; todavia, não traz indícios mínimos capazes de comprovar a inexistência da contratação, como por exemplo, o extrato bancário da época do início das consignações ou a mostra real de que tentou solucionar o conflito na esfera administrativa, havendo óbice intransponível para dar início ao processamento da demanda. 4- Louvável a postura do Juiz da instância singela em exigir da parte a comprovação prévia da resistência do Banco como condição de procedibilidade da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, não sendo o caso de formalismo exacerbado. (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - RAC N.U 1000839-12.2020.8.11.0006, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020).

Isto posto,
nego provimento
ao recurso.

Custas pelo autor/apelante, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024